Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719359-59.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E S P A C H O FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão que negou provimento ao recurso. Dê-se vista ao Embargado EDUARDO RODRIGUES LEITÃO, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se Brasília-DF, 1o de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator